Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA TERMINATIVA COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE MANIFESTO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. PEDIDO APRESENTADO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNCESSIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIA, DESPROVIDO.

1. Inadmissível conhecer de pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, CPC, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgênciaper saltum, embora a questão em debate seja relativa à matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial. Recurso conhecido em parte e recebido apenas no efeito devolutivo.

2. A citação é ato imprescindível para a formação da relação jurídica processual, de modo que a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

3. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento.

4. Caso concreto em que a ausência de recolhimento integral das custas intermediárias para a efetivação da diligência legitimou a prolação de sentença sem apreciação do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

5. Desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a exigência descrita no art. 485, § 1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, incs. II e III, do CPC.

6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.